Tribunal: TJDFT
Processo: 0701839-05.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701839-05.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: DORIVAL JOSUE DO AMARAL, LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL, CRISTIANE MARA RAMOS, MARIA LUZIA FONSECA FRANCA, DUNALVA ROZA DO AMARAL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 21 de fevereiro de 2020 15:54:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator